Tribunal: TJMT
Processo: 1001851-87.2022.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001851-87.2022.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO RAMOS DE PAIVA - CPF: 308.807.939-53 (EMBARGANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LABEGALINI (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -

FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001851-87.2022.8.11.0007

EMBARGANTE: GERALDO RAMOS DE PAIVA

EMBARGADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GERALDO RAMOS DE PAIVA
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal que, em sede de Apelação Cível,
deu parcial provimento ao recurso do autor
, reformando em parte a sentença para

condenar o apelado/embargado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora a contar do evento danoso com aplicação da Lei nº 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, mantendo incólume a sentença nos demais termos.

Em suas razões o embargante alega ter havido cobrança efetivamente paga (ou descontos efetivados em benefício previdenciário), com prova da falsidade das assinaturas (perícia grafotécnica), e que não existiria engano justificável ou qualquer elemento que afaste a duplicação. Reforça que, além de não se enquadrar hipótese de engano justificável, há indícios de que o banco utilizou meios para induzi-lo ao erro.

Aduz o Embargante que a decisão seria omissa e contraditória ao não apreciar integralmente os fundamentos deduzidos no recurso, sustentando a necessidade de acolhimento dos aclaratórios

para condenar o recorrido à repetição em dobro.

O Banco C6 Consignado S.A. apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer vício no julgado, afirmando que a insurgência do Embargante representa mera tentativa de rediscutir a matéria já decidida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO
QUANTUM
- RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora nos contratos de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco-credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC” (sic).

Para tanto,
a embargante alega que o acórdão apresentou contradição vez que não seguiu o entendimento pacificado do STJ, eis que não restou comprovado nenhum engano justificável por parte do embargado para afastar a restituição na forma dobrada.

Pois bem. Em que pese os argumentos da parte embargante, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, a decisão bem analisou a questão embargada no acórdão proferido, conforme trecho do
decisum
na parte que interessa:

“ (...) Superada esta questão, verifico que no caso em análise não se vislumbra a má-fé por parte do banco apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na
forma simples
– e não dobrada como requerida, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida”.

No caso concreto, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, adotando fundamentação clara, coerente e devidamente amparada em precedentes jurisprudenciais. O fato de não ter acolhido a tese sustentada pela embargante não configura omissão ou contradição, mas simples inconformismo com a conclusão do julgamento.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que não está o órgão julgador obrigado a rebater, ponto por ponto, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e necessárias à solução da lide, o que efetivamente ocorreu. Nesse sentido, a contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna à decisão — ou seja, aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo — e não entre o julgado e a expectativa da parte.

Do mesmo modo, não há falar em omissão, porquanto a decisão embargada apreciou de modo expresso e suficiente as questões suscitadas. Pretender que o colegiado adote interpretação jurídica diversa daquela que firmou constitui verdadeira tentativa de rediscussão da matéria já decidida, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Vale lembrar que os embargos declaratórios não constituem sucedâneo recursal nem meio idôneo para a revisão do julgado, salvo em hipóteses excepcionalíssimas em que, para sanar vício, imponha-se a alteração do resultado — o que, definitivamente, não se verifica na hipótese.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
(N.U 1000442-70.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025